Tribunal: TJSP
Processo: 1018793-97.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730378
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1018793-97.2019.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A, é embargado TOEBALDO ANTONIO
DE CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018793-97.2019.8.26.0100/50001 -Voto no 17570A
2
Embargos de Declaração no 1018793-97.2019.8.26.0100/50000 e
50001
Comarca: São Paulo (14a Vara Cível do Foro Central)
Embargantes/Embargados: Toebaldo Antonio de Carvalho e
Notre Dame Intermédica Saúde S/A
Voto no 17.570
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Os
embargos
de
declaração, ainda que opostos com a finalidade de
prequestionamento da matéria, devem se limitar às hipóteses
do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Alegação de
obscuridade e pretendida infringência, afastadas.
Embargos de declaração de ambas as partes rejeitados.
São aclaratórios opostos por ambas as partes contra a
decisão colegiada que deu provimento à apelação interposta pelo autor.
O autor pretexta seja deferido o pedido de tutela
antecipada recursal para imediata reativação do plano de saúde.
Inconformada, com fins de prequestionamento da
matéria, a ré aponta a obscuridade do V. Acórdão, ofensa aos artigos 30 e
31 da Lei no 9.656/98, bem como ao art. 13, I, da Resolução Normativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018793-97.2019.8.26.0100/50001 -Voto no 17570A
3
279/11 da ANS. Alega que embargado já usufruiu do plano de saúde por
29 meses, portanto, esse período deve descontado dos sete anos a que teria
direito. Postula o acolhimento dos embargos.
Em síntese, o relatório.
Os embargos de declaração têm por finalidade
completar a decisão omissa ou aclará-la, dissipando obscuridade,
contradição ou mesmo erro material. Não é recurso substitutivo, mas sim,
integrativo ou aclaratório.
No caso vertente, verifica-se o nítido inconformismo
das partes embargantes, objetivando a renovação da matéria controversa
em busca de alteração do julgado. Não há, entretanto, na decisão,
quaisquer violações a dispositivos legais e/ou constitucionais, não
prosperando, ademais, o uso de embargos de declaração para fins de
prequestionamento.
O posicionamento adotado mostrou-se cristalino ao
fundamentar o direito de manutenção do autor e sua dependente como
beneficiários do plano de saúde à razão de um ano para cada ano de
contribuição.
Com
efeito,
constou
expressamente:
“Pese
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018793-97.2019.8.26.0100/50001 -Voto no 17570A
4
entendimento anteriormente firmado, na apreciação do pedido de
tutela antecipada recursal (fls. 241/242), melhor analisando o caso
vertente, verifico que é aplicável à espécie o § 1o do artigo 31 da Lei no
9.656/98, pois é irrelevante o fato da aposentadoria ter ocorrido em
momento anterior ao ingresso do autor na empresa, ex-empregadora e
estipulante do contrato de seguro.
Importante mencionar que está comprovada a
contribuição direta do autor ao plano de saúde (fls. 19/89), o vínculo
empregatício (fl. 18) por período inferior a 10 anos e a condição de
aposentado (fl. 15).
Nesse sentido, precedente desta E. Corte:
“CONTRARRAZÕES
-
Inadmissibilidade
-
Recurso da ré que ataca os fundamentos da sentença - Cumprimento
do art. 1.010, inc. III, do Código de Processo Civil - Preliminares
rejeitadas. PLANO DE SAÚDE - Obrigação de fazer - Manutenção do
autor no plano coletivo de saúde nas mesmas condições de que gozava
na vigência do contrato de trabalho - Procedência do pedido -
Inconformismo da ré - Desacolhimento - Aplicação do disposto no art.
252 do RITJSP - Irrelevância de a aposentadoria ter sido concedida
antes do ingresso do autor na empresa - Aplicação do disposto no art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018793-97.2019.8.26.0100/50001 -Voto no 17570A
5
31, § 1o, da Lei n. 9.656/98 - Manutenção que deve corresponder a um
ano de plano para cada ano de contribuição - Pagamento integral da
mensalidade com apuração de acordo com os valores praticados para
os empregados da ativa - Sentença mantida. Preliminar rejeitada e
recurso desprovido. (Apelação Cível 1054274-92.2017.8.26.0100;
Relator (a): J.L. Mônaco da Silva; Órgão Julgador: 5a Câmara de
Direito Privado; j. 09/08/2018).” (grifei).
No mesmo sentido o entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça:
“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL E
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER. MANUTENÇÃO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO.
APOSENTADO QUE É CONTRATADO POR EMPRESA E,
POSTERIORMENTE, DEMITIDO
SEM JUSTA CAUSA.
1. Ação ajuizada em 31/05/2011. Recurso especial e
agravo em recurso especial atribuídos ao gabinete em 26/08/2016.
Julgamento: CPC/1973.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018793-97.2019.8.26.0100/50001 -Voto no 17570A
6
2. Cinge-se a controvérsia em determinar se a
agravante deve ser mantida em plano de saúde contratado por seu
falecido esposo e, na hipótese de se decidir pela sua manutenção,
definir se esta tem direito à manutenção por tempo indefinido ou por
tempo determinado, de acordo com a Lei 9.656/98.
3. É assegurado ao trabalhador aposentado que
contribuiu para o plano de saúde em decorrência do vínculo
empregatício o direito de manutenção como beneficiário nas mesmas
condições de cobertura assistencial que gozava quando da vigência do
contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.
4. O art. 31 da Lei 9.656/98 não evidencia, de forma
explícita, que a aposentadoria deve dar-se posteriormente à vigência
do contrato de trabalho, limitando-se a indicar a figura do aposentado
- sem fazer quaisquer ressalvas que tenha contribuído para o plano de
saúde, em decorrência do vínculo empregatício.
5. O tempo total de contribuição ao plano foi de 9
(nove) anos e 8 (oito) meses, mostrando-se, impossível, portanto, a
aplicação do art. 31, caput, da Lei, que exige tempo de contribuição
mínimo de 10 (dez) anos.
6. A manutenção do contrato de seguro saúde deve
dar-se nos moldes do que dispõe o art. 31, § 1o, da Lei, que prevê que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018793-97.2019.8.26.0100/50001 -Voto no 17570A
7
ao aposentado que contribuiu para planos coletivos de assistência à
saúde por período inferior a 10 (dez) anos é assegurado o direito de
manutenção como beneficiário à razão de um ano para cada ano de
contribuição, desde que assumido o pagamento integral do mesmo.
7. Recurso especial de SUL AMÉRICA SEGURO
SAÚDE S/A não provido.
8.
Agravo
em
recurso
especial
de
CORA
ZOBARAN FERREIRA conhecido.
Recurso especial CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
(REsp no 1.371.271/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira
Turma; j. 15.12.2016)” (grifei).”
No mais, com o julgamento da apelação, descabido se
mostra o pedido de antecipação da tutela recursal, pois o autor pode dar
início ao cumprimento provisório do decisium, a teor do disposto no artigo
520 e seguintes do CPC, vez que eventuais recursos, especial e
extraordinário, não têm efeito suspensivo.
Por fim, foi definido que o autor e sua dependente tem
direito à manutenção no plano de saúde por 7 anos após o término do
vínculo empregatício. Destarte, não há início de uma nova contagem,
devendo ser considerado o período já usufruído.
Assim, não se verifica obscuridade no aresto, apenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018793-97.2019.8.26.0100/50001 -Voto no 17570A
8
entendimento diverso daquele defendido pelos embargantes, o que força a
remetê-los à via adequada, não se prestando o presente recurso para a
finalidade almejada.
Não se vislumbram vícios passíveis de corrigenda por
meio dos aclaratórios, não se justificando sua modificação nesta sede.
Importante frisar, ainda, que o julgador não está
obrigado a responder todas as questões formuladas pelas partes,
especialmente quando não têm o condão de alterar a decisão combatida.
Isso porque vigora no nosso ordenamento processual o princípio da
persuasão racional, previsto no artigo 371 do Código de Processo Civil.
Nesse sentido, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça
tem posicionamento sedimentado de que “O simples descontentamento da
parte com o rumo tomado pela causa não enseja o cabimento de embargos
declaratórios, cuja utilidade é voltada ao aprimoramento da decisão,
sentença ou acórdão embargados, e não à modificação destes. Ademais, o
órgão julgador não está vinculado ao combate, um a um, dos argumentos
tecidos pelas partes. Deve, contudo, enfrentar aquilo que for essencial à
resolução da demanda, atentando-se para questões e incidentes
efetivamente imprescindíveis. Precedentes” (AgRg no REsp 1615618/SC,
rel. Ministro Jorge Mussi, j. 25.06.2019).
E mesmo à luz do novo Código de Processo Civil o
entendimento perdura:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018793-97.2019.8.26.0100/50001 -Voto no 17570A
9
“(...) A teor do disposto no art. 1.022 do Código
Fux, os Embargos de Declaração destinam-se a
suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar
contradição existente no julgado, o que não se
verifica no caso dos autos, porquanto o acórdão
embargado dirimiu todas as questões postas de
maneira clara, suficiente e fundamentada.
(...) Os Embargos de Declaração não se prestam
à finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum hostilizado ou propiciar novo exame da
própria questão de direito material, de modo a
viabilizar, em sede processual inadequada, a
desconstituição de ato judicial regularmente
proferido”
(EDcl
no
AgInt
no
AREsp
347226/GO, rel. Ministro Napoleão Maia Nunes
Filho, j. 26.08.2019)
A rejeição, destarte, é de rigor, como já deliberou o
Colendo Supremo Tribunal Federal diante de casos semelhantes:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018793-97.2019.8.26.0100/50001 -Voto no 17570A
10
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO
E
ERRO
MATERIAL.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
EFEITOS
INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do
Código de Processo Civil. II - A embargante
busca tão somente a rediscussão da matéria,
porém
os
embargos
de
declaração
não
constituem meio processual adequado para a
reforma do decisum, não sendo possível atribuir-
lhes efeitos infringentes, salvo em situações
excepcionais, o que não ocorre no caso em
questão. III - Embargos de declaração rejeitados.
(ARE n. 787052 ED-AgR-ED/SP, rel. Ministro
Ricardo
Lewandowski,
2a
Turma,
DJe
06.08.2019).
REGIMENTAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
(...)
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018793-97.2019.8.26.0100/50001 -Voto no 17570A
11
OBSCURIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
MANUTENÇÃO DO DECISUM. EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
DECLARATÓRIOS
OPOSTOS
SOB
A
VIGÊNCIA DO CPC/2015.
1. Não se prestam os embargos de declaração,
não obstante sua vocação democrática e sua
finalidade precípua de aperfeiçoamento da
prestação jurisdicional, para o reexame das
questões de fato e de direito já apreciadas no
acórdão
embargado.
2.
Ausente
omissão
justificadora
da
oposição
de
embargos
declaratórios, nos termos do art. 535 do CPC, a
evidenciar o caráter meramente infringente da
insurgência.
3. Embargos de declaração rejeitados” (RE
377024 AgR-ED/RS, rel. Ministra Rosa Weber, j.
26.08.2019)
Pelo exposto, REJEITO os embargos de declaração.
J. B. PAULA LIMA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018793-97.2019.8.26.0100/50001 -Voto no 17570A
12
RELATOR